Tribunal: TJES
Processo: 5005691-32.2021.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005691-32.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ENEIDA SANTOS CRESPO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO – ART. 85 DO CPC – VALOR DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA SOMADO AO PROVEITO ECONÔMICO DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – PERCENTUAL ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos pelo devedor, que sustenta o excesso dos valores correspondentes aos honorários sucumbenciais.

Ao apreciar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os embargos apresentados:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, declarando como devido ao advogado da embargada, a título de quantum debeatur, o valor de R$ 7.303,99 (sete mil, trezentos e três reais e noventa e nove centavos).

Irresignado, o devedor, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

A despeito da irresignação recursal, a r. sentença não comporta qualquer reforma. Como bem firmado pelo juízo
a quo,
os honorários advocatícios sucumbenciais foram corretamente fixados em observância ao art. 85 do CPC, tomando-se por base o valor da condenação indenizatória somado ao proveito econômico obtido com a declaração de inexistência da dívida. Ou seja, critério que melhor reflete a efetiva vantagem patrimonial obtida pela parte autora.

Ademais, tratando-se de hipótese em que é possível mensurar objetivamente a extensão da sucumbência, mostra-se adequado o percentual arbitrado, inexistindo vício ou desproporcionalidade que justifique a intervenção deste colegiado.

Do exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)